Tribunal: TJSP
Processo: 2297664-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito em face dos municípios de Poá e São Paulo – ISS, Taxa de fiscalização e multa dos exercícios de 2014 a 2018 – Recolhimento dos tributos no Município de Poá onde o contribuinte tinha sede à época - Decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito em face dos municípios de Poá e São Paulo – ISS, Taxa de fiscalização e multa dos exercícios de 2014 a 2018 – Recolhimento dos tributos no Município de Poá onde o contribuinte tinha sede à época - Decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo – Em caso de pluralidade de réus cabe ao autor escolher o foro de ajuizamento da ação - Competência territorial relativa que não pode ser declinada de ofício – Aplicação dos artigos 46, §4o, 65 e 337, II, e §5 do Código de Processo Civil e Súmula 33 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.